Tribunal: TJPA
Processo: 0001931-92.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001931-92.2019.8.14.0200

APELANTE: WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. NULIDADE PELA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS ATESTADOS MÉDICOS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS INIDÔNEOS. CONFIGURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por ex-policial militar licenciado da corporação em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar suposta apresentação de atestados médicos falsos. O juízo
a quo
indeferiu os pedidos do autor, reconhecendo a legalidade e eficácia do procedimento administrativo e da punição aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As duas questões controvertidas a serem analisadas: (i) analisar se a inversão da ordem do interrogatório no PAD configura nulidade por cerceamento de defesa e violação do contraditório e ampla defesa; (ii) determinar se houve prejuízos ao Apelante pela ausência de perícia nos atestados médicos e (iii) saber se a exclusão do Apelante se deu de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade processual depende da comprovação de prejuízo, conforme entendimento jurisprudencial, o que não ocorreu, tendo o apelante exercido ampla defesa e contraditório.

4. A ausência de perícia não invalida o procedimento, pois a materialidade da infração administrativa pode ser comprovada por outros meios de prova, como documentos e testemunhos.

5. O uso de atestados médicos inidôneos configura transgressão disciplinar grave, nos termos da Lei Estadual nº 6.833/2006, autorizando a pena de licenciamento a bem da disciplina.

6. O Poder Judiciário deve limitar-se à análise da legalidade do ato administrativo, não cabendo substituir-se ao mérito da Administração6. O ato de exclusão foi devidamente motivado e proporcional à gravidade dos fatos apurados, inexistindo ilegalidade que justifique sua invalidação pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
. O processo administrativo disciplinar regularmente instaurado e conduzido conforme os ditames legais, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

b
. A inversão da ordem do interrogatório em processo administrativo disciplinar não acarreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

c
. A ausência de perícia não invalida o processo disciplinar quando existirem outros meios probatórios idôneos a confirmar a irregularidade.

d.
A atuação da autoridade administrativa no exercício do poder disciplinar deve respeitar os parâmetros legais e constitucionais, sendo o controle jurisdicional restrito à verificação da legalidade formal, motivação adequada e inexistência de desvio de finalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade legítima da Administração quanto ao mérito da penalidade aplicada.~

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

3ª sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 19 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Weverson Leonardo de Oliveira Garcia contra sentença de
ID 21248064
, que julgou improcedente os pedidos deduzidos em face do Estado do Pará, reconhecendo que o PAD observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e que a penalidade aplicada era cabível e proporcional diante da gravidade da conduta, não sendo possível ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso alegando que houve nulidade absoluta no interrogatório, por ter sido realizado antes da oitiva das testemunhas, ausência de perícia nos atestados considerados falsos e desproporcionalidade da pena de exclusão, requerendo, ao final, a nulidade do ato e sua reintegração à corporação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
ID 21248072
), alegando impossibilidade de revisão judicial do mérito do ato administrativo. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade da sanção de licenciamento "a bem da disciplina" imposta ao ora Apelante, ex-integrante da Polícia Militar do Estado do Pará, ao término de Processo Administrativo Disciplinar instaurado com o objetivo de apurar a suposta apresentação de dois atestados médicos tidos por inidôneos.

Sustenta o Apelante que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o seu interrogatório no PAD teria sido realizado antes da oitiva das testemunhas, o que comprometeria a plenitude da autodefesa.

O processo administrativo disciplinar está sujeito às normas próprias da corporação militar, cujo rito se pauta por legislação especial, sendo inaplicável, de forma automática, o modelo processual penal previsto no art. 400, CPP.

Ademais, no processo administrativo, é firme a orientação no sentido de que a inversão na ordem de inquirição não enseja nulidade se ausente comprovação de prejuízo à defesa. Portanto, o interrogatório inicial do acusado não configura, por si só, nulidade. Aplica-se aqui o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. Carece a impetração de prova do direito líquido e certo alegado, inexistindo elementos pré-constituídos do prejuízo causado à defesa em razão da oitiva da testemunha de defesa antes da acusação, devendo ser aplicado o princípio do pas de nullité sans grief. 2. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, bem como a extrapolação do prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não acarretam a sua nulidade, se, em razão disso, não houve qualquer prejuízo para a defesa do acusado (RMS n. 21.633/RN, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 4/6/2007).
3. Decorrendo a penalidade da prova do cometimento da infração administrativa perpetrada pela servidora e constando do relatório da comissão processante os motivos (fatos, provas e fundamentos) que justificaram a penalidade, não há falar em nulidade do processo administrativo. 4. Segurança denegada. (MS n. 13.519/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 19/2/2014.) (Grifo)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TERMO DE INDICIAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INVERSÃO DA ORDEM DE OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 128 LEI N. 8.112/1990 NÃO VIOLADO. I - Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado dos Transportes, consubstanciado na imposição de penalidade de demissão do cargo de agente administrativo do quadro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por inobservância dos comandos inscritos nos artigos 116, III e IX, e 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, conforme apurado no Processo Disciplinar n. 50600.009940/2010-53. II - É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. III - A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula n. 641/STJ.
IV - Nulidade por cerceamento de defesa e inversão na ordem da ouvida das testemunhas não demonstrado. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief em caso de falhas procedimentais sem consequências ao exercício do direito de defesa.
V - Compreendida a conduta do Impetrante nas disposições dos artigos 116, III e IX, e 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 - violação ao dever de observância das normas e regulamentos, e manter conduta incompatível com a moralidade administrativa, ao valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, não existe para o administrador discricionariedade na aplicação de pena diversa da demissão. VI - Ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n. 8.112/1990, dada a gravidade dos ilícitos praticados pelo Impetrante. VII - Ordem denegada. (MS n. 18.572/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 18/8/2020.) (Grifo)

No caso concreto, verifica-se que o Apelante foi regularmente assistido por defensor, apresentou defesa escrita, acompanhou as oitivas, apresentou memoriais e exerceu amplamente o contraditório. A alegação de violação de ampla defesa e contraditório limita-se a argumentos genéricos e dissociados da realidade processual, o que, à luz da jurisprudência dominante, não é suficiente para macular o ato administrativo.

Em nenhum momento demonstrou ter ficado impossibilitado de produzir provas, de impugnar declarações ou de exercer a plenitude da defesa técnica. A nulidade, no direito processual, não pode ser reconhecida de forma abstrata, devendo sempre estar atrelada à comprovação de prejuízo concreto, razão, pela qual, não se sustenta a pretensão anulatória fundada em mera inversão formal de ordem de interrogatório.

O Apelante também alega que não houve comprovação da falsidade dos atestados médicos, apontando a inexistência de prova pericial.

A prova pericial, embora relevante em alguns contextos, não se mostra a única forma de demonstração da irregularidade, podendo a materialidade da conduta infracional ser evidenciada por outros meios, inclusive testemunhal, como ocorreu no presente caso.

A Administração Pública, no exercício de seu poder-dever disciplinar, pode valorar as provas produzidas conforme os princípios da livre convicção motivada e da razoabilidade, não estando restrito, como o Judiciário, à necessidade de prova pericial para o convencimento acerca da transgressão disciplinar.

Ademais, apesar de alegar que os documentos eram falsos, o Apelante se beneficiou do conteúdo do documento para se ausentar de suas obrigações, independentemente se a falsificação foi de sua autoria ou não, incorrendo em transgressão disciplinar

A ausência de prova técnica não invalida, por si só, o julgamento disciplinar, desde que o conjunto probatório seja suficiente e a decisão esteja devidamente motivada, o que se verificou no caso concreto.

Por fim, aduz o Apelante que a penalidade de exclusão foi excessiva e desproporcional, diante da ausência de antecedentes funcionais e da alegada inexistência de gravidade suficiente na conduta.

O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, o que não é o caso.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 665, é claro nesse sentido: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

A apuração administrativa identificou, mediante PAD, prova documental e depoimento testemunhal, que o servidor incorreu em conduta que comprometeu a ética e a disciplina militar, violando disposições da Lei nº 6.833/2006, concluindo, ao fim, pela aplicação proporcional da sanção. A mera insatisfação com o resultado da apuração não autoriza a declaração de nulidade do procedimento, sobretudo quando este seguiu os trâmites legais e resultou em decisão motivada e proporcional à gravidade dos fatos apurados.

Portanto, não há elementos que autorizem o controle de mérito por esta instância revisora. A conduta do servidor foi corretamente considerada de natureza grave pela Administração, justificando a aplicação da penalidade máxima prevista.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2026